Tribunal: TJSP
Processo: 1006549-70.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação cível. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Negativa de procedimento de cateterismo cardíaco. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora.

Dano moral. Descabimento. Fatos deduzidos nos autos que não caracterizam dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da personalidade da

Ementa:

Apelação cível. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Negativa de procedimento de cateterismo cardíaco. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora.

Dano moral. Descabimento. Fatos deduzidos nos autos que não caracterizam dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da personalidade da requerente. Mero descumprimento contratual. Indenização indevida.

Honorários advocatícios. Fixação da verba, por equidade. Regra § 8o do art. 85 do CPC que está restrita as situações expressamente previstas. Impossibilidade, no caso concreto.

Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em favor do patrono da autora em 11% do valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085927
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006549-70.2017.8.26.0565, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
MERCÊS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NOTRE DAME INTERMÉDICA
DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso desprovido, com
observação quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em favor
do patrono da autora em 11% do valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do
CPC. V
.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006549-70.2017.8.26.0565 -Voto no 00475C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1006549-70.2017.8.26.0565
Comarca: 35a Vara Cível Foro Central Cível
Magistrado(a): Dr(a). Gisele Valle Monteiro da Rocha
Apelante: Maria Mercês Silva
Apelado(a): Notre Dame Intermédica de Saúde S/A
Voto no 00475C
Apelação cível. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por dano moral. Negativa de
procedimento de cateterismo cardíaco. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo da parte autora.
Dano moral. Descabimento. Fatos deduzidos nos autos que não
caracterizam dor emocional profunda, situação vexatória ou
mesmo prejuízo a atributos da personalidade da requerente. Mero
descumprimento contratual. Indenização indevida.
Honorários advocatícios. Fixação da verba, por equidade. Regra §
8o do art. 85 do CPC que está restrita as situações expressamente
previstas. Impossibilidade, no caso concreto.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação quanto
aos honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em favor
do patrono da autora em 11% do valor da causa, nos termos do §
2o do art. 85 do CPC.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
107/117 que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos
seguintes termos:
“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006549-70.2017.8.26.0565 -Voto no 00475C
3
PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré a manter e
custear a internação e o tratamento da autora até sua alta
médica no Hospital Beneficência Portuguesa de São
Caetano do Sul, CONFIRMANDO a tutela concedida em fls.
32/33.
Com fundamento no artigo 1012, inciso V, do Código de
Processo
Civil,
antecipo
os
efeitos
da
sentença,
determinado o imediato cumprimento da obrigação de fazer
consistente, custear a internação e o tratamento da autora,
pelo tempo necessário até sua alta médica, em
conformidade a este dispositivo.
Havendo sucumbência recíproca, a autora arcará com os
honorários advocatício, do réu no importe de 10% sobre o
valor por ele não vencido (R$ 20.000,00 de danos morais
negados), observado seu estado de justiça gratuita, e o réu
pagará honorários advocatícios ao autor no importe de R$
1.500,00 (artigo 85 parágrafo 8o), devido à natureza da
demanda e a urgência do caso.”
Apelou a autora discorrendo sobre a gravidade da patologia e a
recusa injusta, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário
para a resolução da questão. Pondera que “houve sim um grande lapso
temporal entre a solicitação médica e autorização para o exame solicitado, que
somente foi autorizada por ordem judicial (fls. 32/33), tendo em vista que
Apelante sendo pessoa idosa com a saúde debilitada e necessitando de um
acompanhante 24 (vinte e quatro) horas ficou internada por 21 dias
desnecessariamente, correndo risco de contrair uma infecção hospitalar.”
Repisa que se o médico assistente constatou a necessidade de
realizar cateterismo, não compete à ré recusar o procedimento por
entender desnecessário.
Entende que estão presentes no caso todos os requisitos
necessários para a caracterização do dano moral. Invoca a
jurisprudência. Pugna pelo acolhimento integral dos pedidos lançados
na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006549-70.2017.8.26.0565 -Voto no 00475C
4
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
A autora ajuizou a ação relatando ser beneficiária de plano de
saúde da ré e que em 30/07/2017 necessitou de atendimento de
emergência, sendo diagnosticada com embolia pulmonar com quadro
grave e determinada sua imediata internação na unidade de terapia
intensiva por sete dias. Após tal período, foi prescrito o procedimento
de cateterismo cardíaco, recusado pela ré, motivo da demanda.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo da apelante, o recurso não deve
prosperar, vez que suas razões não acrescentam qualquer elemento
apto a enlanguescer a r. sentença, que analisou todos os pontos
relevantes da lide e dirimiu com acerto a controvérsia.
Assim,
para
evitar
tautologia,
transcrevo
parte
da
fundamentação da sentença de primeiro grau, a qual adoto como
razões de decidir, in verbis:
“Note-se que o fato gerador do caso sub judice, não se torna
suficiente para comprovar o extrapolamento do mero
dissabor cotidiano, pois se trata de mero descumprimento
contratual,
sem
demais
consequências
(inclusive
o
tratamento foi autorizado pelo plano ré, fato que é
incontroverso nos autos).
A simples recusa do procedimento ou pagamento das
despesas médico hospitalares não é suficiente para
caracterizar os pressupostos dos danos morais, até porque,
conforme dito e se verifica dos autos, houve tratamento e
nenhuma ofensa aos direitos da personalidade dos autores.
Não se trata de dano moral _ “in re ipsa”. Conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006549-70.2017.8.26.0565 -Voto no 00475C
5
consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário,
aborrecimentos
e
desgostos
da vida cotidiana não
configuram dano moral indenizável, por não haver qualquer
repercussão negativa à honra ou à imagem, ou mesmo o
advento de dor, vexame ou desequilíbrio de ordem
emocional ou psicológica a ponto de se revelar necessária
sua reparação.
Com efeito, a seriedade constitucional e a natureza jurídica
do dano moral não abarca o tipo de situação fática narrada
na causa de pedir.
É de rigor que se compreenda que a chave funcional do
dano moral está no princípio constitucional e fundamental da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da
Constituição Federal).
Nessa jaez, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame,
sofrimento
ou
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia,
no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
A banalização do dano moral deve ser evitada, a bem do
próprio e tão relevante instituto civil-constitucional. Nessa
linha, ensina o emérito e saudoso Professor ORLANDO
GOMES que o dano moral é definido como o _
constrangimento que alguém experimenta em consequência
de lesão a direito personalíssimo, ilicitamente produzida por
outrem_ (Obrigações, 5a ed. n. 195, p. 22).
Não se pode e não se deve, a nenhum título, portanto,
produzir a distorção da dor moral pelo Direito.
Nada há, por conseguinte, na peculiaridade dos autos, fato
capaz de revelar a concreta ferida ao princípio constitucional
da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da
Constituição Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006549-70.2017.8.26.0565 -Voto no 00475C
6
Não é demais lembrar, outrossim, que a configuração do
dano moral leva em consideração o padrão de tolerância do
homem médio a situações embaraçosas. Não se indeniza
dano meramente hipotético, tampouco manifestação de
sensibilidade exacerbada a dissabor cotidiano. Raciocínio
em sentido contrário a este implicaria banalização do
instituto “ dano moral” , com a transformação de sua
liquidação em fonte de enriquecimento sem causa.”
Como se vê, em que pese o dissabor sofrido pela autora, não se
pode afirmar que o descumprimento do contrato pela ré mostrou-se
suficiente para caracterizar o seu abalo psíquico, sua aflição
espiritual, humilhação, de modo que seria equivocado afirmar a
existência do dano moral.
Esse é, aliás, o entendimento da melhor doutrina:
[O dano moral] é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição
espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima de
evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o
conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. (...) O direito
não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas
aqueles que forem decorrentes da privação de um bem
jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido
juridicamente. (MARIA HELENA DINIZ, Curso de direito Civil
Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 18a ed. 7o v., c.3.1, p.
92).
Ainda sobre a caracterização do dano moral, transcrevo os
seguintes
elucidativos
passos
da
apelação
no
1007627-05.2018.8.26.0100, de Relatoria do Des. Vito Guglielmi (j.
em 08/10/2018):
“(...), é firme na jurisprudência o entendimento de que o
inadimplemento
contratual
seja
advindo
da
indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006549-70.2017.8.26.0565 -Voto no 00475C
7
negativa de cobertura, seja decorrente de eventual
cancelamento arbitrário do contrato não dá azo à
indenização por danos morais, mas apenas pelos eventuais
prejuízos materiais, desde que devidamente comprovados.
Assim:
“O inadimplemento contratual implica a obrigação de
indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais,
cujo reconhecimento implica mais do que os deveres de
um negócio frustrado” (STJ REsp. no. 201.414/PA Terceira
Turma Rel. Min. Ari Pargendler j. 20.06.2000).
Como venho sempre salientando em hipóteses análogas,
reconhecer-se, de maneira ampla, a possibilidade direta de
indenização por danos morais a partir de qualquer
suscetibilidade cotidiana é criar verdadeira fonte de
enriquecimento
sem causa. Para o descumprimento
contratual existe a reparação do dano material emergente e,
bem, dos eventuais lucros cessantes. Basta que se os
provem os interessados. Extrair, por outro lado, os danos
morais de quaisquer descumprimentos contratuais é forma
de se furtar a essa prova, de maior dificuldade, reconheça-
se. O dano moral não é sucedâneo do dano material, e nem
deve ser assim interpretado. Ademais, é preciso que o dano
seja provado e jamais presumido, como no caso dos autos”.
Por fim, observo apenas que a r. sentença merece pequeno
reparo quanto à verba honorária, vez que pela sucumbência recíproca
o Juízo monocrático fixou o encargo em favor do patrono do réu em
10% sobre o valor pretendido por dano moral (R$ 20.000,00) e em
favor do patrono da autora por equidade em R$ 1.500,00, com base
no § 8o do art. 85 do CPC.
Dispõe o artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006549-70.2017.8.26.0565 -Voto no 00475C
8
§
1o
São
devidos
honorários
advocatícios
na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório
ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Assim, em regra a norma ostenta caráter objetivo, em relação
aos patamares mínimo e máximo da verba, reservando ao julgador a
ponderação acerca dos critérios estabelecidos no dispositivo em
questão.
A fixação por equidade dos honorários advocatícios está restrita
às hipóteses do § 8o do art. 85 CPC, “nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”,
o que não se verifica no presente caso, vez que o valor da causa
corresponde à quantia nominal de R$ 20.000,00 (fls. 11).
Sobre o tema, leciona o professor Humberto Theodoro Júnior:
“De forma contrária ao posicionamento adotado pelo
Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual
determinou a aplicação, em regra, dos critérios
objetivos previstos nos §§ 2o e 3o 'independentemente
de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos
de improcedência ou extinção do processo sem
resolução do mérito' (art. 85, § 6o). Assim, ainda quando
a ação não resultar em condenação nas ações
constitutivas e declaratórias, o juiz deverá observar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006549-70.2017.8.26.0565 -Voto no 00475C
9
aqueles critérios. Até mesmo nas sentenças contrárias à
Fazenda Pública, a lei nova evitou o emprego do
arbitramento de honorários por critério de equidade”
(Humberto Theodoro Júnior in “Curso de Direito Processual
Civil”, 58a edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de
Janeiro: Forense, 2017, volume I, p. 316).
Nesse sentido, também, já se posicionou esta Colenda 6a
Câmara de Direito Privado:
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
Majoração. Admissibilidade. Magistrado que, em virtude da
sucumbência do autor, fixou os honorários, por equidade, no
valor de R$ 3.000,00. Ação de repetição de indébito.
comissão de corretagem. valor da causa atribuído em R$
84.044,80. Montante líquido que não pode, ademais, ser tido
por irrisório. Fixação por equidade que apenas se justifica
quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou
muito baixo. Inteligência do art. 85, § 8o do NCPC. Caso
em que incide o art. 85, § 2o do Estatuto Processual.
(grifo nosso) Honorários majorados para 10% do valor da
causa. Sentença reformada no tocante. Recurso provido”
(Ap. no 1042885-47.2016.8.26.0100
Rel. Des. Vito
Guglielmi j. em 06/10/2017).
Logo, estabelecidas tais premissas, a fixação da verba honorária
deve se dar consoante os critérios do § 2o do art. 85 do CPC, de
modo que fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 11%
do valor da causa em favor do patrono da autora, já considerado o
trabalho desenvolvido realizado na fase recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
com observação quanto aos honorários advocatícios de sucumbência,
ora fixados em favor do patrono da autora em 11% do valor da causa,
nos termos do parágrafo antecedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006549-70.2017.8.26.0565 -Voto no 00475C
10
Rodolfo Pellizari
Relator